Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-24.2024.8.14.0071
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800648-24.2024.8.14.0071

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: FRANCINEY DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve decisão concessiva de liberdade provisória ao investigado pela suposta prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O embargante sustentou omissões e contradições relacionadas à existência de condenação anterior no âmbito da Lei Maria da Penha, à alegada reiteração delitiva, à gravidade concreta dos fatos, ao suposto descumprimento de medidas judiciais e à valoração do estado de saúde do investigado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao apreciar a condenação anterior e a alegada reiteração delitiva do investigado; (ii) estabelecer se houve contradição quanto à inexistência de descumprimento de medidas judiciais; (iii) determinar se o julgado deixou de examinar adequadamente a gravidade concreta da conduta para fins de decretação da prisão preventiva; e (iv) verificar se existe contradição na fundamentação referente ao estado de saúde do investigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia os requisitos da prisão preventiva à luz dos arts. 312 e 313 do CPP e conclui inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão ou risco atual à vítima e à instrução criminal.

A mera existência de condenação anterior ou de registros pretéritos não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
.

A afirmação de inexistência de descumprimento comprovado das cautelares impostas no processo em curso não se confunde com a existência de antecedentes ou episódios pretéritos, inexistindo contradição interna no julgado.

A gravidade dos fatos e a descrição do
modus operandi
, desacompanhadas de elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública ou à vítima, não justificam a imposição da medida extrema.

A documentação relativa à urgência hipertensiva do investigado constitui elemento considerado pelo colegiado para reforçar a observância dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, inexistindo contradição na valoração realizada.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do convencimento do órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual da necessidade da custódia cautelar, não sendo suficiente a invocação de antecedentes ou de reiteração delitiva em abstrato.

2.
Não há omissão quando o acórdão aprecia a matéria controvertida sob fundamento jurídico suficiente para afastar a pretensão recursal.

3.
Não configura contradição a distinção entre inexistência de descumprimento das cautelares impostas no processo em curso e a existência de registros pretéritos.

4.
A gravidade concreta dos fatos somente autoriza a prisão preventiva quando associada a elementos concretos demonstrativos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à vítima.

5.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, III, 312, 313 e 619; CP, arts. 147 e 150; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no HC nº 790.058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023; TJMT, EDCRIM nº 0008695-14.2012.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.04.2023; TJAM, ED-ApCrim nº 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0002325-92.2017.8.14.0031, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do acórdão de ID nº 32858844, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA.

Na origem, o investigado FRANCINEY DE OLIVEIRA foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio, previstos nos arts. 147 e 150 do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/2006. O Juízo de primeiro grau homologou o flagrante, mas indeferiu o pedido de conversão da prisão em preventiva, concedendo liberdade provisória mediante fiança e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, sustentando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos, da alegada reiteração delitiva e do risco à integridade da vítima. O recurso, todavia, foi desprovido por este Colegiado, que entendeu suficientes as medidas cautelares impostas e ausentes elementos concretos a justificar a medida extrema.

Irresignado com o resultado do julgamento, o Parquet opôs os presentes embargos declaratórios, conforme razões de ID nº 33478643, nas quais aponta a existência de omissões e contradições no acórdão.

Sustenta o embargante que o julgado deixou de enfrentar adequadamente a circunstância de o investigado possuir condenação anterior por crime praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, com concessão de suspensão condicional da pena, cuja condição incluía a não prática de nova infração penal. Afirma que a reiteração delitiva contra a mesma vítima e o descumprimento das condições impostas no processo anterior configurariam fundamento concreto para a decretação da prisão preventiva.

Alega, ainda, que houve contradição ao se afirmar inexistir histórico de descumprimento de medidas judiciais, bem como omissão quanto à análise da gravidade concreta da conduta, especialmente no que concerne ao modo de execução dos fatos narrados nos autos. Questiona, por fim, a fundamentação adotada no acórdão quanto ao estado de saúde do investigado, entendendo não haver comprovação suficiente da alegada urgência hipertensiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja revista a conclusão do julgado para decretar-se a prisão preventiva do embargado.

A defesa foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID nº 36881512, não havendo manifestação no prazo legal.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do acórdão de ID nº 32858844, por meio do qual esta 3ª Turma de Direito Penal conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao investigado FRANCINEY DE OLIVEIRA, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Os embargos foram manejados com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, segundo o qual “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. A tempestividade foi expressamente afirmada pelo embargante nas razões de ID nº 33478643, não havendo controvérsia quanto ao seu cabimento formal.

No mérito, o Ministério Público sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar adequadamente a existência de condenação anterior do investigado, referente ao processo nº 0800203-11.2021.8.14.0071, no qual teria sido beneficiado com suspensão condicional da pena, condicionada à não prática de nova infração penal. Afirma que a reiteração delitiva contra a mesma vítima evidenciaria periculum libertatis concreto e descumprimento de determinação judicial, circunstância que, a seu ver, impunha a decretação da prisão preventiva.

Alega, ainda, que houve contradição ao consignar inexistir histórico de descumprimento de medidas judiciais, quando os autos indicariam padrão reiterado de violência doméstica. Acrescenta que o acórdão deixou de enfrentar a gravidade concreta da conduta, notadamente o modus operandi descrito na peça acusatória, consistente na invasão da residência da vítima, dano a bens, desligamento do padrão de energia elétrica e prolação de ameaças na presença de filho menor.

Sustenta, por fim, contradição quanto à fundamentação relativa ao estado de saúde do investigado, pois o acórdão teria considerado devidamente documentada urgência hipertensiva sem que houvesse laudo conclusivo apto a comprovar incompatibilidade entre o quadro clínico e eventual custódia cautelar.

Examinando detidamente as razões recursais, entendo que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia sob o prisma da legalidade da prisão preventiva à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, deixando assentado que, embora admissível em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a custódia cautelar exige demonstração concreta de sua necessidade. O voto condutor consignou expressamente que não se verificavam, no caso, elementos objetivos a evidenciar a insuficiência das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, tampouco risco atual à integridade da vítima ou à instrução criminal.

No que concerne à alegada omissão quanto à condenação anterior, cumpre registrar que o fundamento central do acórdão foi a ausência de demonstração concreta de contemporaneidade e atualidade do risco, bem como a inexistência de descumprimento comprovado das medidas cautelares impostas no presente feito. Ainda que exista registro anterior, a decisão embargada partiu da premissa de que a prisão preventiva não pode ser decretada com base em presunções genéricas ou em antecedentes isoladamente considerados, sendo imprescindível a demonstração de periculum libertatis atual, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mencionada no próprio acórdão.

A irresignação ministerial, nesse ponto, revela inconformismo com a conclusão adotada, e não propriamente omissão. A matéria foi apreciada sob o enfoque da excepcionalidade da prisão preventiva e da suficiência das medidas cautelares diversas, não havendo ponto essencial ignorado pelo colegiado.

No tocante à alegada contradição relativa ao histórico de descumprimento de medidas judiciais, igualmente não se verifica vício interno no julgado. O acórdão afirmou inexistir descumprimento comprovado das cautelares impostas no caso concreto, circunstância distinta da mera existência de registros pretéritos. Não há incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada.

Quanto à gravidade concreta da conduta, o voto condutor reconheceu a gravidade dos fatos, mas assentou que a gravidade abstrata dos delitos ou a narrativa do modus operandi, desacompanhadas de elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública ou à vítima, não são suficientes para justificar a medida extrema. Tal entendimento encontra respaldo no art. 312 do CPP, que exige fundamentação concreta, e na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prisão preventiva deve constituir medida excepcional e subsidiária.

No que diz respeito ao estado de saúde do investigado, o acórdão consignou que a urgência hipertensiva estava documentada nos autos e que tal circunstância recomendava cautela na adoção de medida mais gravosa, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Ainda que o embargante discorde da suficiência da documentação apresentada, não se evidencia contradição interna no julgado, mas mera divergência quanto à valoração do conjunto probatório.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à substituição do juízo de convencimento do órgão julgador por outro mais favorável à parte. Somente se justificam diante de vícios formais previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica na hipótese.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos diante da alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado; (ii) estabelecer se é possível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, com a introdução de matérias não suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP, podendo, excepcionalmente, corrigir erro material ou modificar o decisum embargado, desde que presentes os vícios elencados.

4. No caso, a decisão embargada foi clara ao enfrentar os fundamentos da apelação, os quais se limitaram à tese absolutória.

5. É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria não arguida anteriormente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O prequestionamento pretendido exige a existência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso concreto, já que o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, sendo inadmissível a introdução de matérias não suscitadas na fase recursal anterior. 3. O prequestionamento exige a configuração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não sendo suficiente a mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; TJMT, EDCRIM n. 00086951420128110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023
(TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0002325-92.2017.8.14.0031 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-04)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Diante desse contexto, concluo que o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, muito menos com efeitos infringentes.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026